Tribunal: TJSP
Processo: 0001030-10.2015.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação reivindicatória de bem público, ajuizada pelo Município de Alumínio em desfavor de empresa do ramo alimentício, por instalar-se em área municipal antes do aperfeiçoamento da doação. Sentença de procedência. Recurso da requerida buscando a inversão do julgado. Lei Municipal que apenas autorizou a doação, que se aperfeiçoaria com a assinatura do "instrumento de promessa de doação". Ausência de

Ementa:
Ação reivindicatória de bem público, ajuizada pelo Município de Alumínio em desfavor de empresa do ramo alimentício, por instalar-se em área municipal antes do aperfeiçoamento da doação. Sentença de procedência. Recurso da requerida buscando a inversão do julgado. Lei Municipal que apenas autorizou a doação, que se aperfeiçoaria com a assinatura do "instrumento de promessa de doação". Ausência de tal documento, tendo a empresa se precipitado a instalar-se em bem público. Lei municipal que autorizou a doação, por sua vez, com vícios formais, a ensejar sua revogação. Recurso parcialmente provido, para afastar o pagamento de aluguel mensal, a contar da ocupação irregular, pela empresa requerida.